Tribunal: TJBA
Processo: 0506924-08.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0506924-08.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LEANDRO DE JESUS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DE QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO APÓS A DESCLASSIFICAÇÃO. REJEIÇÃO. TESE DEFENSIVA PRINCIPAL DE DESCLASSIFICAÇÃO. ORDEM DE QUESITAÇÃO QUE OBSERVOU O ART. 483, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO RECONHECIDA PELOS JURADOS. CESSAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO PELO MAGISTRADO TOGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA QUESITAÇÃO DE TESE ABSOLUTÓRIA APÓS A DESCLASSIFICAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. CONFISSÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA que, após desclassificação do crime de homicídio qualificado pelo Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do Código Penal) à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa sustenta, preliminarmente, nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, em razão da ausência de quesito absolutório genérico após a desclassificação, e, no mérito, requer a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da fração de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de formulação de quesito absolutório genérico após a desclassificação do crime pelo Conselho de Sentença configura nulidade por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser reformada para fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação da fração de 1/6 em razão da confissão espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR A formulação dos quesitos no Tribunal do Júri deve refletir as teses efetivamente sustentadas em plenário pelas partes, especialmente pela defesa técnica, nos termos do art. 483 do Código de Processo Penal. A defesa técnica sustentou em plenário, como tese principal, a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte, razão pela qual correta a formulação do quesito desclassificatório logo após os quesitos de materialidade e autoria, conforme o art. 483, § 4º, do CPP. Reconhecida pelos jurados a ausência de dolo de matar, com a consequente desclassificação da infração penal, cessa a competência do Tribunal do Júri para julgamento do mérito, incumbindo ao juiz presidente proferir a sentença relativa ao novo tipo penal. A mera menção do acusado, em interrogatório, a suposta reação a agressão não impõe a formulação de quesito absolutório específico quando a tese de legítima defesa não foi desenvolvida pela defesa técnica perante os jurados. A inexistência de demonstração de prejuízo concreto à defesa impede o reconhecimento de nulidade processual, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). A fixação da pena-base acima do mínimo legal revela-se legítima quando fundamentada em elementos concretos, como a maior reprovabilidade da conduta do agente que se armou previamente e se dirigiu à residência da vítima, bem como pelas circunstâncias do crime praticado em contexto de surpresa, no período noturno e na presença da companheira da vítima. A confissão qualificada admite a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, sendo possível a aplicação de fração de redução inferior a 1/6 quando a contribuição da confissão para o esclarecimento dos fatos é limitada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A quesitação no Tribunal do Júri deve corresponder às teses efetivamente sustentadas em plenário pela defesa técnica. Reconhecida a desclassificação do crime doloso contra a vida pelo Conselho de Sentença, cessa a competência do Tribunal do Júri, cabendo ao juiz presidente julgar o delito remanescente. A ausência de quesito absolutório genérico após a desclassificação não configura nulidade quando a tese absolutória não foi sustentada em plenário e não há demonstração de prejuízo. A confissão qualificada autoriza a aplicação da atenuante em fração inferior a 1/6, desde que haja fundamentação idônea. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 129, § 3º. CPP, arts. 483, § 4º, 563, 593, III, “a” e “c”, e 387, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de redução da pena em fração inferior a 1/6 na hipótese de confissão qualificada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0506924-08.2018.8.05.0039, em que figuram como Apelante LEANDRO DE JESUS SANTOS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.